Tribunal: STF
Processo: RE 1251765
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (eDOC 9, p. 16):
    “APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REINCLUSÃO DO AGRAVANTE NO SIMPLES NACIONAL. FATURAMENTO SUPERIOR A R$ 1.800.00,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS). SUBLIMITE ESTADUAL ULTRAPASSADO PARA INCLUSÃO NO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 2.566/2010, PELO QUAL O ESTADO DO PARÁ ADOTOU O SUBLIMITE DE FATURAMENTO PARA RECOLHIMENTO DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. SUBLIMITE DE FATURAMENTO PREVISTO NA PRÓPRIA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006, QUE INSTITUI O ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE. DECRETO ESTADUAL APENAS MANIFESTOU A ADOÇÃO PELO ESTADO DO PARÁ DO SUBLIMITE CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. SENTENÇA RECORRIDA NÃO MERECE REPAROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE, POIS O DECRETO ESTADUAL N. 2.566/2010 NÃO INOVOU NO MUNDO JURÍDICO. APELA O CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e 150, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta a inconstitucionalidade do Decreto Estadual 2.566/2010, que instituiu o sublimite do Simples no Estado do Pará. Nesse sentido, assevera que a adoção do sublimite estadual acarretou aumento significativo da carga tributária, o que, no seu entendimento, apenas poderia ter sido feito mediante lei estadual. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 
    Assim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os atos regulamentares, quando extrapolam o disposto na lei regulamentadora, sujeitam-se ao controle de legalidade, e não de constitucionalidade.
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 631736 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Portaria e poder regulamentar. Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 745965 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2011).
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 6º-A DO DECRETO N. 4.376/2002: NORMA DE CARÁTER SECUNDÁRIO QUE SE PRESTA A REGULAMENTAR O DISPOSTO NA LEI N. 9.883/1999. 1. Os atos regulamentares, cujo conteúdo ultrapasse o que na lei regulamentada se contém, podem estar eivados de ilegalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADI 4176 AgR, Rel. Min, Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.08.12) 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGULAMENTO. NOTÁRIOS. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE. Resolução nº 350/99 e Editais 001/99 e 002/99 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. I. - Ato regulamentar não está sujeito ao controle de constitucionalidade, dado que se vai ele além do conteúdo da lei, pratica ilegalidade e não inconstitucionalidade. Somente na hipótese de não existir lei que preceda o ato regulamentar, é que poderia este ser acoimado de inconstitucional, assim sujeito ao controle de constitucionalidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - No caso, têm-se atos regulamentares da Lei 12.919/98, do Estado de Minas Gerais. III. - Agravo regimental não provido. (ADI 2792 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.03.04) 
    Desse modo, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente